Tribunal: STF
Processo: HC 76036
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-04-07
Data de publicação: 1998-04-07

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Na dicção
 da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco contra),
entendimento em relação ao qual guardo reservas, compete ao Supremo
Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus impetrado
contra ato de tribunal, tenha este, ou não, qualificação de
superior.
        PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA - EXCEPCIONALIDADE. A
extravagância da prisão civil por dívida exige rigor maior no exame
do enquadramento da hipótese no figurino legal. A ambigüidade quanto
 a dados fáticos é conducente à declaração de insubsistência da
ordem de prisão.